Tribunal: TJSP
Processo: 2210578-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acão de Revisão Contratual c.c. Indenizacáo por Dano Material e Moral – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, e rejeitou os embargos opostos pela executada para manter a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para reconhecer o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acão de Revisão Contratual c.c. Indenizacáo por Dano Material e Moral – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, e rejeitou os embargos opostos pela executada para manter a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para reconhecer o excesso na execução relativamente ao depósito prévio realizado pela executada e a exclusão das custas finais – Inconformismo do executado, alegando a existência de excesso na execução da restituição das cotas condominiais e dos gastos com IPTU, uma vez que restou comprovado que o autor estava pagando a taxa condominial e IPTU desde outubro de 2012, em inequívoco exercício de posse. Requer, ainda, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao exequente - Descabimento – Caso em que é inviável o acolhimento da pretensão da executada, consubstanciada na alegação de que o autor exercia a posse antes do termo inicial de sua imissão no imóvel, uma vez que o título judicial "sub judice" é categórico quanto ao termo inicial para a restituição das despesas condominiais e IPTU, não havendo se falar em alteração sob pena de violação à coisa julgada – Documentos coligidos aos autos que são suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da benesse - Recurso desprovido.